Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-65.2024.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002304-65.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), WILKE FRANCISCO SOUZA SANTOS - CPF: 703.978.261-84 (APELADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Cassação de
cnh
definitiva. Infração no período da permissão para dirigir. Ausência de processo administrativo. Violação ao devido processo legal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, com fundamento na existência de infração de natureza grave cometida durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo e determinar a restituição da CNH. Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo estadual é competente para processar e julgar mandado de segurança contra ato do DETRAN/MT fundado em infração aplicada pela PRF; e (
ii
) determinar se é válida a cassação da CNH definitiva expedida pelo DETRAN/MT, com base em infração cometida no período da PPD, sem instauração de processo administrativo prévio
.

III.
Razões de decidir

3.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por órgão estadual (DETRAN/MT), ainda que o fundamento derive de infração aplicada por órgão federal (PRF), quando o ato impugnado é autônomo e de natureza administrativa estadual.

4.
O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ter sido o autor do ato de cassação da CNH definitiva do impetrante.

5.
A CNH definitiva foi regularmente expedida em novembro de 2021, tendo o impetrante, inclusive, obtido elevação de categoria e credenciamento como instrutor, configurando situação jurídica consolidada.

6.
A cassação posterior da CNH, realizada em 2024, ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8.
A aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3º e 4º; 265; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI nº 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança,
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante e determinando o restabelecimento da validade do documento nos sistemas do órgão de trânsito

Narra a inicial que o impetrante, motorista profissional e instrutor de trânsito, obteve sua Per
missão para Dirigir (PPD) em 18.
12
.
2020. Durante a vigência da permissão, cometeu infração de trânsito de natureza grave, porém, mesmo assim, o DETRAN/MT expediu sua CNH definitiva em novembro de 2021, permitindo
,

p
osteriormente
,
a elevação de categoria até “D” e seu credenciamento como instrutor.

Dois anos depois, em 23
.
3
.
2024, foi surpreendido ao verificar no aplicativo Carteira Digital que sua habilitação constava como cassada, em razão daquela infração cometida no período da PPD. O impetrante alegou que jamais foi notificado de processo administrativo, tendo sido atingido por decisão unilateral e tardia, em manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa

Sustentou, ainda, que a cassação posterior à concessão da CNH definitiva afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança, além de comprometer seu direito constitucional ao trabalho, já que exerce atividade remunerada de motorista de ônibus rodoviário

O Juízo de origem
concedeu a segurança
para anular o ato de cassação da CNH, reconhecendo que, embora a infração tivesse ocorrido no período da permissão, o órgão de trânsito expediu sem ressalvas a CNH definitiva.

Pontuou que, se havia óbice à expedição, este deveria ter sido identificado e impedido antes da concessão da habilitação definitiva. Reconheceu, ainda, que a Administração possui poder de autotutela para rever seus atos, mas condicionada à observância do devido processo legal, o que não ocorreu no caso. Por essa razão, determinou o restabelecimento da CNH do impetrante

Inconformado, o DETRAN/MT apelou, sustentando em síntese:
a p
reliminar de incompetência e ilegitimidade passiva, alegando que não seria parte legítima para figurar no polo passivo e que o juízo de primeiro grau não teria comp
etência para apreciar a demanda.

No mérito, que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3º e §4º, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão. Assim, o impetrante deveria reiniciar o processo de habilitação, não havendo direito líquido e certo a ser protegido

O apelado apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de ilegitimidade e incompetência e defendendo que o DETRAN é sim responsável pela expedição e cassação da CNH (art. 22, II, CTB).

No mérito, alegou que a cassação foi ilegal e tardia, pois a Autarquia validou o documento por mais de dois anos, inclusive permitindo elevação de categoria e credenciamento como instrutor. Invocou a Súmula 312 do STJ, bem como precedentes de Turmas Recursais e Tribunais de Justiça que vedam a cassação de CNH definitiva com base em infrações do período da PPD, sem prévia notificação e instauração de processo administrativo. Pugnou pela manutenção da sentença

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar -
da alegada incompetência do juízo e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos

Inicialmente, cumpre analisar detidamente a preliminar suscitada pelo apelante quanto à alegada incompetência do juízo de primeiro grau e sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O
recorrente
sustenta duas teses: (i) incompetência da Justiça Estadual para analisar atos decorrentes de multa aplicada por órgão federal
(PRF), com base no art. 1
09, I da CF; (
ii
) ilegitimidade, ao argumento de
que o cancelamento da CNH seria automático e decorrente da multa aplicada pela PRF, sem necessidade de processo administrativo, sendo a PRF a única responsável.

O primeiro
argumento não prospera. Embora seja verdade que a infração originária tenha sido aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, o objeto central do mandado de segurança não é a anulação da multa aplicada pela PRF, mas sim a anulação do ato administrativo de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT.

Há distinção jurídica relevante entre: (a) questionar a validade da multa aplicada pela PRF; e (b) questionar a legalidade do ato de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT. No primeiro caso, seria mesmo competência da Justiça Federal. No segundo, trata-se de ato administrativo praticado por autarquia estadual, sendo competência da Justiça Estadual.

Mesmo a jurisprudência invocada pelo apelante reconhece a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo quando se trata de atos relacionados ao licenciamento e habilitação: "
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
".

O apelante
também alega
que: (i) o cancelamento da CNH é automático quando há infração no período da PPD; (
ii
) não há necessidade de processo administrativo; (
iii
) o contraditório seria assegurado no processo
da multa; (
iv
) o DETRAN apenas executa automaticamente o cancelamento
e
; (v) a responsabilidade seria exclusiva da PRF.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar.

O argumento do apelante seria procedente se estivéssemos diante de caso em que a CNH definitiva jamais tivesse sido expedida. Todavia, as circunstâncias são diversas: (i) o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva em novembro de 2021; (
ii
) permitiu elevação de categoria até "D"; (
iii
) credenciou o impetrante como instrutor de trânsito; (
iv
) somente em março de 2024 procedeu ao cancelamento.

As Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e 823/2018 invocadas pelo apelante tratam da não expedição da CNH definitiva durante o período de permissão, não se aplicando ao cancelamento posterior de CNH definitiva já expedida. O artigo 21 da Resolução 723/2018 é claro: "
A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir
."

Nesse sentido, u
ma vez que o DETRAN/MT praticou o ato administrativo de cassação da CNH definitiva, torna-se parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato, independentemente dos fundamentos que o motivaram.

Em resumo, a
competência é da Justiça Estadual, especificamente da Vara Especializada da Fazenda Pública, e o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo por ter praticado o ato administrativo impugnado.

Portanto, rejeito as preliminares.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença que
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante e determin
ou
o restabelec
imento da validade do documento nos sistemas do órgão de trânsito
.

O

recorrente,
irresignado
,
sustenta que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3º e §4º, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão. Assim, o impetrante deveria reiniciar o processo de habilitação, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica-se situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal. O DETRAN/MT, em manifesto desacordo com a regra legal supramencionada, expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo em favor do impetrante em novembro de 2021, não obstante a existência de fato impeditivo à sua confecção, qual seja, a existência de infração de trânsito durante o período provisório do direito de dirigir.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apelante, a Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante não se trata de uma "
CNH provisória
", mas sim de uma CNH com status definitivo, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Min. Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI
n.º
1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

No caso em análise, demonstra-se que a cassação ocorreu de forma extemporânea e unilateral. O impetrante teve sua PPD expedida em 18.12.2020, obteve sua CNH definitiva em novembro de 2021, teve sua categoria elevada até "D" e foi credenciado como instrutor de trânsito. Somente em 23.03.2024, dois anos após a expedição da CNH definitiva, foi surpreendido com a cassação, sem qualquer processo administrativo prévio.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração
Pública não pode, após validar um documento por mais de dois anos, inclusive permitindo progressões funcionais e credenciamentos profissionais, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida, o impetrante exerceu legitimamente sua profissão como motorista de ônibus rodoviário e instrutor de trânsito, criando situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DECARTEIRANACIONAL DEHABILITAÇÃO(CNH)DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:“
Art. 265. As penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.”
4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(N.U 1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
Alaercio
dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025
).”

Com efeito, cabe destaca que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

No presente caso, restou demonstrado de forma incontroversa pelos documentos acostados aos autos que: (i) o impetrante obteve regularmente sua PPD em 18.12.2020; (
ii
) cometeu infração de natureza grave durante o período da permissão; (
iii
) mesmo assim, o DETRAN/MT expediu sua CNH definitiva em novembro de 2021; (
iv
) posteriormente permitiu elevação de categoria e credenciamento como instrutor; (v) em 23.03.2024, sem processo administrativo prévio, cassou unilateralmente a habilitação.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo do impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4º do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública utilizar-se de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Diante do exposto

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025